Tribunal: CARF
Processo: 10530.724446/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas destinadas à atividade rural e preservação preservação permanente, de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
As áreas de preservação permanente devem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do exercício relativo ao lançamento, e devem constar no respectivo Ato Declaratório Ambiental - ADA, a fim de que possa ser constatada a área de preservação ambiental, devendo o contribuinte cumprir com a obrigação acessória de informar por meio de documento oficial os órgãos competentes.
ITR. VALOR DA TERRA NUA-VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO. IMPROCEDÊNCIA.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN, que por sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do imóvel destoa com os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a presunção utilizada como referencial o contribuinte deve apresentar laudo técnico, elaborado por perito especializado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas  ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado, oferecendo elementos de convicção adequado e técnico referente ao que está estipulado no mercado imobiliário rural.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430, nada mais é do que uma sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724446/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.325 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
IVANI FUSER LOEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. ÁREA DE
PRODUTOS VEGETAIS.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas destinadas à atividade
rural e preservação preservação permanente, de reserva legal e de interesse
ecológico, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
As áreas de preservação permanente devem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis, referentes ao ano base do exercício relativo ao lançamento, e
devem constar no respectivo Ato Declaratório Ambiental - ADA, a fim de que
possa ser constatada a área de preservação ambiental, devendo o contribuinte
cumprir com a obrigação acessória de informar por meio de documento oficial os
órgãos competentes.
ITR. VALOR DA TERRA NUA-VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO.
IMPROCEDÊNCIA.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN,
que por sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724446/2014-01
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

imóvel destoa com os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a
presunção utilizada como referencial o contribuinte deve apresentar laudo
técnico, elaborado por perito especializado em consonância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas › ABNT, que apresente valor de
mercado diferente relativo ao ano base questionado, oferecendo elementos de
convicção adequado e técnico referente ao que está estipulado no mercado
imobiliário rural.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros João
Maurício Vital, Cleber Ferreira Nunes Leite, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson Botto e
Sheila Aires Cartaxo Gomes.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IVANI FUSER LOEB, contra o
Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Pela Notificação de Lançamento no 3363/00102/2014, de fls. 03/07, do exercício de
2009, emitida em 12/08/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 153.075,02, referente ao Imposto sobre
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2009, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São
Francisco de Assis” (NIRF 7.784.242-1), com área declarada de 875,3 ha, localizado
no município de Barreiras-BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 3363/00039/2014 (fls.
08/10), entregue ao contribuinte em 13/03/2014 (AR de fls. 11). Por meio do referido
Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel, para 1o de janeiro de 2009, no valor de: Outras R$ 2.110,50.
Em 04/06/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
3363/00096/2014 (fls. 12/15), entregue em 18/06/2014 (fls. 16).
Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2009, a Autoridade Fiscal manteve a área de
reserva legal, de 175,0 ha; entretanto, glosou, integralmente, a área de produtos vegetais
(700,3 ha), bem como o valor das benfeitorias, de R$ 66.895,00; além de alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 18.105,00 (R$ 20,68/ha) para o arbitrado de R$
1.847.320,65 (R$ 2.110,50/ha), com base em valor constante no SIPT, informado pelo
Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra), com conseqüente aumento
do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização,
de 100% para 0,0%, resultando no imposto suplementar de R$ 69.437,53, conforme
demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 19/08/2014, conforme AR de fls. 17, ingressou o
contribuinte, por meio de seu procurador (fls. 27), em 18/09/2014, às fls. 18, com sua
impugnação de fls. 18/26, instruída com os documentos de fls. 27/30, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- informa que reside em São Paulo e que a Notificação de Lançamento, recebida via
postal, foi lavrada pelo município de Barreiras-BA, que tem delegação por meio de
convênio firmado com a União;
- entende que, sendo a celebração do convênio facultativa, para que pudesse verificar a
legalidade desse instrumento, deveria ter-lhe sido dado conhecimento do seu inteiro
teor, juntamente com a Notificação de Lançamento em questão;
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

- quanto ao VTN, não lhe foram disponibilizados os dados do SIPT, para fins de
arbitramento, no entanto, deveria haver uma demonstração clara e precisa de como teria
chegado ao valor arbitrado, isto na Notificação de Lançamento, em vista do princípio do
contraditório e da ampla defesa;
- em obediência ao princípio da eventualidade, requer, com fundamento no art. 16, § 4o,
alínea “a”, do Decreto no 70.235/1972, que lhe seja dada a oportunidade de apresentar
laudo técnico para comprovação dos valores declarados, bem como da existência da
área de produtos vegetais e a utilização de 100% do solo, para comprovar a aplicação da
alíquota de 0,15%;
- entende que têm efeito confiscatório os juros de mora retroativos, bem como a
aplicação da multa de 75%, uma vez que ficou evidente que não teria agido de má fé;
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos quanto à multa e
aos juros;
- ressalta que a aplicação da taxa Selic é inconstitucional;
- por fim, requer:  Seja a Notificação de Lançamento consubstanciada no processo 10530.7244
-
01, anulada, ante os vícios formais de validade anteriormente apontados;  Quanto ao mérito
, seja concedido prazo para que apresente o laudo técnico elaborado
por engenheiro agrônomo, que comprovará que as informações lançadas na DITR/2009
estão corretas, não havendo
necessidade de lançamento suplementar, além de que seja julgada a
improcedência da ação fiscal;  Subsidiariamente, que sejam computados os juros mo
ciência da Notificação de Lançamento, bem como que não seja aplicada a
Taxa Selic, por ser inconstitucional;  Quanto à aplicação da multa com percentual
ue seja reduzida,
ante seu caráter confiscatório.
Às fls. 47/50, foi juntada aos autos a manifestação do contribuinte, feita por
meio de seu procurador (fls. 27), assinada em 28/08/2015, ratificando as
alegações constantes da impugnação de fls. 18/26, porém, acrescentando que
junta aos autos Laudo Técnico referente aos anos de 2009 e 2010, que
resultou na constatação de equívocos nas declarações, uma vez que a área do
imóvel é coberta por florestas nativas e, portanto, não tributada. No caso,
segundo ele, considerando seu desconhecimento técnico, essa área ambiental
foi equivocadamente declarada como sendo de plantação vegetal.
Ressalta, ainda, que houve subavaliação do imóvel na DITR/2009, o que não
pode influenciar na tributação da área, haja vista ser coberta por florestas
nativas, que não podem ser tributadas.
Entende que, ao contrário da Autoridade Fiscal, que sequer possibilitou ao
contribuinte a verificação de como foi arbitrado o VTN, apresenta laudo
técnico elaborado por profissional capacitado e que comprova que a área do
imóvel, por ser coberta por florestas nativas, não é tributada. Portanto, não
houve recolhimento a menor de tributos, ao contrário, houve recolhimento
indevido e que deverá ser a ele ressarcido.
Por fim, requer a juntada aos autos do laudo técnico anexo e, por
conseguinte, que sejam reiterados todos os pedidos formulados na
Impugnação de fls. 18/26”.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega, em apertada síntese,
Preliminares:
- Decadência parcial do débito.
- Nulidade do lançamento: a Recorrente aponta a nulidade do lançamento efetuado,
uma vez que ausente a demonstração do convênio celebrado entre o Município de
Barreiras e a União, sendo-lhe, portanto, omitido dado referente à competência, bem
como valores supostamente equivocadas do obtido no Sistema de Preços de Terra – SIPT.
Falta de convênio entre município e União.
- necessidade de comprovar o valor utilizado no arbitramento
- Necessidade de validação Do Laudo Técnico
No Mérito
- A Recorrente insurgiu-se em face da autuação, haja vista o arbitramento
realizado que alterou o VTN declarado de R$ 18.105,00 para R$ 1.847.320,65,
sendo utilizado pela Recorrida os valores constantes no SIPT. É sabido que na
hipótese em que o contribuinte não concorde com os valores do SIPT poderá ser
apresentado laudo técnico que comprove o valor devido. Diante da possibilidade e
da insurgência da Recorrente foi apresentado o laudo técnico com a finalidade de
comprovar o valor da terra nua.
- Impossibilidade de glosa da área de produtos vegetais. Conforme delineado, a
Autuação glosou integralmente a área de produtos vegetais correspondente à
676,41 ha de área de floresta nativa e 23,86 ha de área de preservação, sendo
mantida pela fiscalização apenas a área de reserva legal de 175,08 ha. A r.
decisão, de maneira contrária ao comprovado através do laudo técnico, houve por
bem manter a autuação sob o fundamento de que a inexistência do Ato
Declaratório Ambiental – ADA – invalidaria a exclusão das aludidas áreas do
VTN, e por consequência impediria sua não tributação.
- Multa confiscatória: questiona o percentual da multa aplicada.
- Ilegalidade de juros: aduz que é ilegal os juros exigidos.
- Pedido de diligência: requer a conversão do julgamento em diligência para o fim
de que seja realizada perícia in locu com a finalidade de comprovar a existência
de área de produtos vegetais e de florestas nativas.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES
DECADÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

Alega o recorrente a ocorrência da decadência, requerendo aplicação do art. 150,
§4o, do CTN, aduzindo o seguinte:
“A exigência refere-se ao ano de 2009, tendo seu vencimento em 29/09/2009. A ação
fiscal teve início com o Termo de Intimação Fiscal no 3363/00038/2014 de fls. 06/08,
recebido em 13/03/2014, em que foi determinada a intimação da Recorrente para que
comprovasse o Valor da Terra Nua assim como a área de produtos vegetais.
10. A fiscalização realizou o lançamento do imposto, sendo a Recorrente intimada, em
19/08/2014, para efetuar o pagamento do tributo ou apresentar impugnação. A
Recorrente efetuou o cálculo do tributo e, ainda que, a destempo efetuou o pagamento
do imposto com a entrega da DITR na data de 12/08/2010.
(...)
14. Sendo assim, tendo em vista que a cobrança se refere ao imposto
supostamente devido referente ao ano de 2009 e tendo ocorrido o pagamento
parcial, tem-se que o Fisco deveria ter realizado o lançamento até a data de
31/12/2013, haja vista que o termo a quo para contagem do prazo decadencial se
deu com a ocorrência do fato gerador, qual seja 01/01/2009, nos termos do
artigo 1o da Lei no 9.393/1996, que assim prevê”.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse (inclusive por
usufruto) de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro
de cada ano (Lei no 9.393, de 1996, art. 1o; RITR/2002, art. 2o; IN SRF no 256, de 2002, art. 1o).
No presente caso não foi localizado o recolhimento de valores relativo ao
exercício de 2009 (sem informações em DITR).
A Instrução Normativa RFB no Instrução Normativa SRF No 959, de 23 de
julho de 2009, que dispõe sobre a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR) referente ao exercício de 2009 e dá outras providências, em seu
artigo 6o, estabeleceu que a DITR deveria ser apresentada no período de 11 de agosto a 30 de
setembro daquele ano.
Para o ITR, o artigo 12 da Lei no 9.393/1996 estabelece que o imposto deverá ser
pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega do DIAT. Conforme se constatada na
norma tributária, a Receita Federal pode fixar o prazo para cumprimento de obrigações
acessórias, no caso a entrega da DITR, por meio de atos infralegais e que a Lei no 9.393/1996
que dispôs que o imposto deveria ser pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega da
declaração. Nesse sentido, verifica-se o disposto na lei no 9.779/1999:
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações ac
essórias relativas aos impostos e contribuições
por
ela
administrados,
estabelecendo, inclusive, forma,
prazo
e
condições
para
o
seu
cumprimento e o respectivo responsável.
A regra a ser aplicada in casu, é o do art. 150, §4o, do CTN, e não do é o art. 173,
inciso I, do CTN, uma vez que inexiste recolhimento parcial do tributo.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

Assim, inexiste possibilidade de recolher os valores .
DA NULIDADE ALEGADA –PREJUDICIAL DE MÉRITO
No que diz respeito à nulidade, alega a recorrente que o lançamento teria sido
efetuado sem a celebração do convênio com o Município de barreiras e a titular do imposto-
União, e que isso teria sido omitido para o contribuinte o referência do valor.
A princípio essa preliminar é tratada com mérito. Assim, passo a analisar o tema
como mérito.
Ademais, no processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às
que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois responderam a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicaram elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de grupo
econômico. Apresentou defesa e teve ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais
manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Assim, não há falar em nulidade.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
integral do referido imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto,
inciso III, da CF 88).
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, após ter sido declarado a inconstitucionalidade do
art. 6o, da Lei 5.868/72 pelo STF, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o
313/1983, passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32,
do Código Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição
de zona rural, nos seguintes termos:
“Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA E DO LAUDO TÉCNICO
Questiona a recorrente a falta de convênio entre União e Município para exigir os
valores de terra nua.
Entretanto, a competência para legislar e exigir o ITR é da União e não do
Município. O Município só pode obter os 100% da receita deste tributo caso firmar convênio
com a União, cumprindo alguns requisitos como por exemplo atualização do valor da terra nua
no sistema da Receita Federal, mas que não é obrigatório firmar o referido convênio, ou seja é
facultativo e opcional para o ente público municipal.
Ainda, os valores informados anualmente pelos Municípios são justamente para
atualizar o sistema da Receita Federal denominado de Sistema de Preços de Terras- SIPT.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

Assim sem razão a recorrente, no que tange à obrigatoriedade pelo Município de
ter informado o Valor de Terra Nua.
Nesse sentido, o contribuinte intimado para apresentar o laudo de avaliação, e não
o fazendo, o fisco realiza o lançamento com base nos dados do SIPT.
Por sua vez, o art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de
cálculo é determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração de terra nua, o seu conceito é o imóvel por natureza ou
acessão natural compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata nativa, floresta
natural e pastagem natural. Vale dizer, o Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do
imóvel, excluídos os valores de mercado relativos a construções. instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor, o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras- SIPT, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001).
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva
Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL;
cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de
Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas
Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Deve ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR
Conforme se verifica do laudo juntado pelo recorrente, faltaram as formalidades
legais estipuladas para acatamento das referências lançadas no documento juntado aos autos.
O Laudo Técnico apresentado se encontra desacompanhado do documento Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, contrariando, assim, determinação contida na Lei no
6.496, de 07/12/1977, e na Resolução/CONFEA no 1.025, de 30/10/2009, fato que, por si só, é
suficiente para não acatar o referido Laudo, por se tratar de exigência legal.
Quanto ao valor da terra nua, a recorrente assim se pronunciou:
“58. A Recorrente insurgiu-se em face da autuação, haja vista o arbitramento realizado
que alterou o VTN declarado de R$ 18.105,00 para R$ 1.847.320,65, sendo utilizado
pela Recorrida os valores constantes no SIPT. É sabido que na hipótese em que o
contribuinte não concorde com os valores do SIPT poderá ser apresentado laudo técnico
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

que comprove o valor devido. Diante da possibilidade e da insurgência da Recorrente
foi apresentado o laudo técnico com a finalidade de comprovar o valor da terra nua.
59. O laudo técnico realizou o cálculo do VBTN a partir da definição dos fatores de
homogeneização, razão pela qual se concluiu pelo valor de R$ 161.939,75 como sendo
o VTN, conforme se observa às fls. 33 do laudo e não como o valor de R$ 176.279,75,
sendo excluído desse montante o valor das benfeitorias, conforme afirmado na r.
decisão.
60. Veja-se que o valor da terra nua obtido pelo laudo técnico foi desconsiderado na r.
decisão, o que, como já apontado, não merece ser mantido, razão pela qual o
entendimento adotado merece ser revisto, para que se possa então utilizar o valor obtido
para atribuição do ITR”.
Nesse sentido, a decisão de primeira instância assim se manifestou:
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2009, de R$
18.105,00 (R$ 20,68/ha), foi alterado para R$ 1.847.320,65 (R$ 2.110,50/ha), com
base em valor constante no SIPT, informado pelo Instituto Nacional Colonização e
Reforma Agrária (Incra), para os imóveis rurais localizados no município de Barreiras-
BA, para o exercício de 2009, consoante informação constante da tela SIPT de fls. 90.
A Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em
vista que o VTN/ha declarado, por hectare, no exercício de 2009, de R$ 20,68/ha, além
de corresponder a menos de 1% do valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola
(outras terras), de R$ 2.110,50/ha, para o exercício de 2009, informado pelo Instituto
Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra), para os imóveis rurais localizados no
município de Barreiras-BA, também, até prova documental hábil em contrário, é
inferior ao VTN médio, por hectare, apurado no universo das DITR do exercício de
2009, referentes aos imóveis rurais localizados naquele município, que foi de R$
989,68/ha, como se observa da “tela/SIPT”, às fls. 90.
Com isso, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito é
de quem alega e, nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que não
ocorreu.
DA GLOSA DE ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO
No tocante à exclusão das áreas de produtos vegetais, correspondente à 676,41 ha
de área de floresta nativa e 23,86 ha de área de preservação, da incidência do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para tal exoneração
previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até 18 de julho de
2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquicola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.
[...]
§7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o , deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166¬67, de 2001).
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas de interesse ecológico e de servidão florestal, nos termos da referida lei.
Depreende-se, do texto transcrito, que a lei não exige que o contribuinte, ao
entregar sua declaração do ITR, anexe os comprovantes das informações nela contidas, e isso
vale também para a comprovação das áreas isentas do imposto. Isto é próprio do lançamento por
homologação, como é o caso do ITR, em que o contribuinte tem o dever de apurar e antecipar o
pagamento do tributo sem que haja prévio exame da autoridade administrativa.
Todavia, para efeito de exclusão da área referida área na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65, o
contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar
do ITR é obrigatória. (redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e
obrigatório.”
O ADA pode ser substituído pelo laudo que cumpra com os requisitos formais a
exemplo do laudo de avaliação.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

Na época dos fatos, também estava em vigor a Instrução Normativa da SRF n.o
256, de 2002, cujo artigo 9.o, § 3.o, inciso I, previa que, para a exclusão da área tributável, as
áreas relacionadas no seu caput, entre elas a de reserva legal, deveriam ser obrigatoriamente
informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de
até seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR.
Tendo em vista que não existe estipulação legal de prazo para entrega do
ADA, entendo que, não obstante a obrigatoriedade de sua apresentação, a entrega fora do prazo
fixado na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 256, de 2002, mas em data
anterior à do início da ação fiscal, tal como ocorreu na hipótese, não pode justificar a negação ao
direito do contribuinte à isenção do imposto que a exclusão dessas áreas representa. Esse
tem sido entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do
Acórdão n.o 2102-001.602, de 27.10.2011, cuja ementa a seguir transcreve-se abaixo:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ¬ ITR Exercício:
2001 ITR. EXCLUSÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
RESERVA LEGAL. ADA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
A despeito de ser obrigatória desde o exercício 2001, a apresentação do ADA ao Ibama
como condição para a exclusão das áreas de reserva legal e preservação
permanente para fins de tributação pelo ITR, a lei não estabelece um prazo para a
sua apresentação. (CARF, 2.a Seção de Julgamento, 1.a Câmara, 2.a Turma.
Acórdão n.o 2102¬001.602, de 27.10.2011).
A Lei n° 9.393. de 1996 em seu art. 10, § 1 °, inciso II, item b, acima transcrito.
determina as condições para que uma área seja considerada área de interesse ecológico e passível
de dedução da área tributável pelo ITR:
Art. 10. (...)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas. assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual. e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior.
O Decreto 4.382/2002, em seu art. 15, dispõe sobre as Áreas de Interesse
Ecológico:
“Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que (Lei n 0 9.393, de 1996, art. 10, § 1 0 , inciso
II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural".
O Código Florestal vigente na época dos fatos, Lei n.o 4.771, de 1965, prescrevia
ser área de preservação permanente ou reserva legal aquela localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas. Seu artigo 16, ao
regular a supressão de florestas ou outras formas de vegetação nativa, estipulava a manutenção
de um percentual da propriedade rural a título de reserva legal, in verbis:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I- oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada
na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166­67, de 2001)
II- trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado
localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e
quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja
localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III- vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras
formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV- vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada
em qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
[...]
§2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e
critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as
hipóteses previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas.
[...]
.§4° A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou
outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de
aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos,
quando houver:
I­ o plano de bacia hidrográfica;
II­ o plano diretor municipal;
III­ o zoneamento ecológico­econômico;
IV- outras categorias de zoneamento ambiental; e V- a proximidade com outra Reserva
Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou outra área
legalmente protegida.
[...]
§8oA área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166¬67, de 2001).
A decisão de primeira instância se pronunciou pelo seguinte:
“Das áreas ambientais requeridas, supracitadas, somente foi declarada a de reserva
legal, de 175,0 ha, mantida pela fiscalização por não ter sido objeto de malha fiscal.
Acrescente-se o fato de que o Laudo Técnico apresentado se encontra desacompanhado
do documento Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, contrariando,
assim, determinação contida na Lei no 6.496, de 07/12/1977, e na Resolução/CONFEA
no 1.025, de 30/10/2009, fato que, por si só, é suficiente para não acatar o referido
Laudo, por se tratar de exigência legal.
Apesar de a alteração nos dados informados na correspondente DITR/2009 somente ter
sido solicitada após o início do procedimento de ofício, entendo que, quando arguida na
fase de impugnação, a hipótese de erro de fato deve ser analisada, observando-se
aspectos de ordem legal.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724446/2014-01

Caso fosse negada essa oportunidade ao Contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar a exigência à
realidade fática do imóvel”.
Assim, acompanho a decisão de primeira instância.
Contudo, no presente caso, a turma entendeu por votar pelas conclusões, uma vez
que entendem que a entrega do ADA corresponde ao documento correto para obter e fazer jus à
isenção pretendida, a fim de que se permita o gerenciamento da área preservada pelos órgãos
competentes. Assim, além de existir área de preservação deve o contribuinte comunicar o órgão
competente que tenha um interesse público, existindo assim a obrigação acessória a ser cumprida
pelo contribuinte.
DA MULTA APLICADO DO EFEITO CONFISCATÓRIO E DOS JUROS
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430, nada mais é do que uma sanção
pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido,
ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é
devida diante do caráter objetivo e legal da multa aplicada.
Nos termos da Súmula O CARF 02, não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto aos juros, cabe mencionar que esses atualizam a obrigação principal, e a
multa imposta, sendo que a mora ocorre com o inadimplemento do débito fiscal.
Assim, sem razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não acolher as
preliminares arguidas e no mérito NEGÁ-LO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital